Tribunal: TJBA
Processo: 8000040-19.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000040-19.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRUNO SANTOS CONCEICAO Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO COMISSIONADO. SERVIDOR NOMEADO SEM CONCURSO. DIREITO A VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. CARGO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor que exerceu funções públicas em cargos comissionados e temporários perante o Município de Heliópolis, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas rescisórias e/ou remuneratórias. O autor pleiteia o pagamento de férias, adicional de 1/3 constitucional e 13º salário, integrais e proporcionais, referentes aos períodos em que ocupou os cargos de “Assistente de Benefícios”, “Assistente de Serviços Públicos” e “Conselheiro Tutelar”, no intervalo entre 2015 e 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor nomeado para cargos comissionados regularmente previstos em lei municipal faz jus ao recebimento de férias e 13º salário; e (ii) determinar se há direito ao pagamento de tais verbas em relação ao cargo de conselheiro tutelar, exercido sob regime de contratação temporária. III. RAZÕES DE DECIDIR A previsão dos cargos comissionados ocupados pelo autor na Lei Municipal nº 289/2008 confere presunção de legalidade à nomeação, inexistindo elementos nos autos que infirmem a validade da norma ou evidenciem desvio de função. O artigo 39, § 3º, da Constituição Federal assegura aos ocupantes de cargos comissionados o direito às férias acrescidas de um terço constitucional e ao décimo terceiro salário, nos termos do artigo 7º, incisos VIII e XVII, do mesmo diploma. Em relação ao cargo de conselheiro tutelar, exercido sob vínculo temporário, não houve demonstração de previsão contratual ou legal de pagamento de férias e 13º salário, tampouco se demonstrou desvirtuamento da contratação, não sendo possível o reconhecimento automático dessas verbas conforme fixado pelo STF no Tema 551. O ônus de comprovar o pagamento das verbas alegadamente quitadas compete ao ente público, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, encargo que não foi cumprido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O servidor nomeado para cargos comissionados legalmente previstos tem direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário, conforme os artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. A ausência de previsão legal ou contratual, bem como a inexistência de renovação sucessiva indevida, impede o reconhecimento automático de tais verbas ao servidor contratado temporariamente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, incs. VIII e XVII; art. 37, incs. II, V e IX; art. 39, § 3º. CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020; TJ-RJ, Apelação nº 00020488620208190078, Rel. Des.ª Adriana Ramos de Mello, 6ª Câmara de Direito Público, j. 19.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000040-19.2021.8.05.0057, em que figuram como apelante BRUNO SANTOS CONCEICAO e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora